Tribunal: CARF
Processo: 10880.675908/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.675908/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.619 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
UJVARI COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de
comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito
vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-44.094, da
4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A interessada acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação–
PER/DCOMP no 24527.49849.160507.1.3.042128 de fls. 02/04, por meio da qual
compensou crédito do IRPJ, do período de apuração de 28/02/2006, com os débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.675908/2009-11
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675908/2009-11

relacionados (PIS e COFINS – abril de 2007). O crédito informado, no valor original na
data da transmissão de R$ 20.996,96, seria decorrente de pagamento a maior relativo ao
DARF de R$ 32.885,23, recolhido em 31/03/2006.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 07, a Autoridade Competente
resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando no fato de o DARF
informado já ter sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
De acordo com a decisão, do valor original total de R$ 32.885,23 (no do pagamento
2461062121) já havia sido utilizado para quitar débito do código 2089 (período de
apuração 31/03/2006) no mesmo valor, não restando crédito passível de compensação.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 10/14, alegando que:
- a base de cálculo do IRPJ – 1o trimestre de 2006, foi de R$ 2.236.034,60, apurando-se
IRPJ a pagar de R$ 38.720,69, conforme DIPJ/07 em anexo;
- de acordo com os comprovantes de pagamento – DARFs em anexo, resta demonstrado
que houve pagamento a maior que o devido no montante de R$ 29.385,21, segundo
demonstrativo abaixo:

- para quitar seu débito de IRPJ – 1o trimestre/2006, no valor de R$ 38.720,69, a
Impugnante utilizou-se da integralidade do recolhimento feito em 28/04/2006 (R$
26.832,42), mais R$ 11.888,27 do recolhimento realizado em 31/03/2006. Em
decorrência dessa operação, restou à Impugnante crédito no valor original de R$
20.996,96, originado do DARF pago no dia 31/03/2006;
- desta forma, a Impugnante optou por operar a compensação de seus créditos da
seguinte maneira:

- o crédito decorrente de pagamento a maior do DARF pago em 31/03/2006, no valor
original de R$ 20.996,96, foi utilizado para compensação dos débitos de PIS referente a
abril de 2007, no importe de R$ 2.514,73 e COFINS referente abril de 2007, no importe
de R$ 21.646,47, utilizando integralmente seu crédito decorrente de pagamento
indevido (conforme PERD/COMP n° 24527.49849.160507.1.3.042128);
- importante frisar que foi utilizado o crédito no valor de R$ 20.996,96, após ser
corrigido pela SELIC passou a importar R$ 24.161,20.
À vista de todo exposto, requereu o reconhecimento do crédito declarado pela
Impugnante e a homologação das compensações realizadas por meio da PERD/COMP
n° 24527.49849.160507.1.3.042128.”
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675908/2009-11

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em documentos
hábeis e idôneos, não há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados na
PER/DCOMP eletrônica.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Em sua peça de defesa, a Impugnante alegou que se encontra demonstrado na DIPJ
2007, ano-calendário 2006, que houve pagamento a maior que o devido no montante de
R$ 29.385,21 em relação ao IRPJ do 1o trimestre de 2006. Segundo a contribuinte, essa
diferença paga a maior no montante de R$ 29.385,21 é composta por um DARF no
valor de R$ 8.388,25 (período de apuração de 31/01/2006) e parte do valor de outro
DARF no montante de R$ 20.996,96, originado do DARF pago no dia 31/03/2006 no
valor de R$ 32.885,23 (período de apuração de 28/02/2006).
Ocorre que a Impugnante apresentou a DCTF do 1o semestre de 2006, no da declaração
1002.006.2006.2010109718, data de recepção de 05/10/2006, que se encontra ativa,
com os seguintes dados:
- informações do débito – IRPJ – código de receita 2089, período de apuração
31/03/2006, com débitos apurados e créditos vinculados no mesmo valor de R$
32.885,23.
Daí não se sustentar os argumentos de defesa tentando invalidar o Despacho Decisório,
ao alegar que os valores corretos do IRPJ a pagar seriam aqueles informados na DIPJ.
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto que os
valores a pagar informados em DCTF vão ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, constituindo verdadeira
confissão de dívida.
Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido, deveria
ter providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora, o que não foi feito.
Por outro lado, também não apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os
respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados em
DCTF e que justificasse a redução do IRPJ calculado na DIPJ. Não restou, portanto,
comprovado o erro de fato alegado pela contribuinte.
Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificasse a
redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF apresentada pela própria
contribuinte, não merece reparo o Despacho Decisório ao não conceder o direito
creditório tendo em vista o crédito analisado encontrar-se integralmente utilizado para
quitação dos créditos informados em DCTF. (...)”

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675908/2009-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 66), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/01/2014 (e-Fls. 68 a 122).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, contrapôs as razões da decisão de 1a instância, alegando que:
i.
Que demonstrou o crédito por meio da recomposição dos valores do
primeiro trimestre na DIPJ 2007;
ii.
Que não se figura crível o não acolhimento da compensação sob o
argumento de que o valor declarado em DCTF se sobrepõe e constitui
confissão de dívida em face daqueles declarados em DIPJ;
iii.
Que apesar de não crer na relevância do argumento da DRJ pela
inexistência de demonstração de erro material na DCTF, acosta ao
Recurso a cópia do livro de apuração de ICMS do ano-calendário 2006,
em que alega ser facilmente constatável a composição da base de cálculo
do tributo em discussão;

Por fim, a recorrente requer o provimento do recurso, com a homologação da
compensação declarada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 24527.49848.160507.1.3.04-2128 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de IRPJ do 1o Trimestre de 2006, no valor original de R$ 20.996,96.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675908/2009-11

Tal crédito seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2089) no valor de
R$ 32.885,23, com data de arrecadação em 31/03/2006, referente ao período de apuração de
28/02/2006.
Conforme acima relatado, a DRF indeferiu o pedido de compensação, pois
constatou que o DARF fora integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
conforme declarado em DCTF.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ também não reconheceu do crédito,
por entender que o interessado além de não ter retificado a DCTF, não apresentou os Livros
Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos
valores informados em DCTF, e que justificasse a redução da base de cálculo do IRPJ.

Da Análise Do Direito Creditório.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, estabelece que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados.
O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à
Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Nesse sentido, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675908/2009-11

Nos termos do art. 373 da Lei 13.105/ 2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que cabe a quem
pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatório.
Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, cabe ao contribuinte
provar o direito alegado. Uma vez colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis, o crédito merece ser reconhecido. Caso contrário, fica
prejudicada a sua liquidez e certeza.
Dito isto, e em análise ao presente caso, conclui-se que o mero erro da informação
constante na DCTF, bem como a sua ausência de retificação, poderiam até serem superados,
desde que o contribuinte apresentasse documentos hábeis e suficientes para comprovar o
equívoco.
Entretanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito
creditório, tendo em vista que apenas as informações contidas na DIPJ de 2007 não são
suficientes para o reconhecimento do crédito.
Isto porque, a DIPJ é um documento meramente informativo, de apuração
unilateral pelo contribuinte, que não constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário.
Tal entendimento, inclusive, é chancelado pelo racional da Súmula no 92 do
CARF, a seguir transcrita:
“A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.”

Cumpre ressaltar, ainda, que a Recorrente apresentou junto à peça recursal os
livros de apuração do ICMS do ano-calendário 2006, com o intuito de corroborar a receita bruta
apresentada na DIPJ, em que supostamente seria fácil constatar a apuração da base de cálculo
tributável do IRPJ.
Entretanto, analisando-se as informações dos meses do 1o trimestre dos livros de
saída do ICMS, verifica-se que a soma dos valores constantes no total das saídas de jan/2006,
fev/2006 e mar/2006 (R$ 2.442.120,99) divergem significativamente dos valores lançados na
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675908/2009-11

ficha 14A da DIPJ (R$ 2.236.034,60), não fazendo a recorrente qualquer esforço para justificar
ou comprovar as razões de tais divergências. Mesmo que se considerasse a nota de devolução de
R$ 1.862,00 (que não fora comprovada), os valores ainda estariam bastante dissonantes.
Pelos documentos apresentados não há, portanto, como auferir certeza das razões
que resultaram na redução do tributo devidamente declarado em DCTF.
Ademais, a recorrente não apresentou qualquer outra documentação contábil-
fiscal que comprove o equívoco que resultou na redução da base de cálculo do tributo em
questão.
Nesse sentido, pode-se extrair do Art. 147, 1o, CTN a necessidade de
comprovação do erro quando se vise reduzir ou excluir tributo, é o que se observa “in verbis”:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
probatórios capazes de infirmar o decidido pela DRJ, o direito creditório não deve ser
reconhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.619 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.675908/2009-11

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital